Tribunal: TJES
Processo: 5000163-39.2026.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000163-39.2026.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: THADEU CORREA RANGEL
COATOR: 8º Juizado Especial Cível de Vitória
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que não conheceu de mandado de segurança, ante a sua inadmissibilidade como sucedâneo recursal e a ausência de capacidade postulatória da parte impetrante.

O agravante postula a reconsideração da decisão, procurando o processamento da ação mandamental em causa própria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o primeiro agravo interno, subscrito pela própria parte sem assistência de advogado, preenche os requisitos de admissibilidade; (ii) o segundo agravo interno, interposto contra a mesma decisão, observa o prazo recursal de cinco dias previsto no microssistema dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 41, § 2º, da Lei nº 9.099/95, a representação por advogado é obrigatória em sede recursal, carecendo a parte de capacidade postulatória para atuar em causa própria no segundo grau de jurisdição.

A nomeação de defensor público por hipossuficiência deve ser pleiteada perante o juízo de origem em momento anterior à postulação, não cabendo à Turma Recursal tal análise de ofício.

O segundo recurso é manifestamente intempestivo, uma vez que protocolado após o prazo de cinco dias contados da ciência inequívoca da decisão, conforme estabelecido pelo Enunciado nº 19 das Turmas Recursais.

Os recursos apresentam caráter meramente protelatório, uma vez que não enfrentam os fundamentos da decisão agravada e insistem na atuação em causa própria sem capacidade legal, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos não conhecidos.

Tese de julgamento:
"1. É indispensável a representação por advogado para a interposição de recurso no sistema dos Juizados Especiais, sob pena de não conhecimento por ausência de capacidade postulatória. 2. A interposição de segundo recurso contra a mesma decisão, após o decurso do prazo legal, configura intempestividade. 3. A interposição de agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada e insiste em litigar sem capacidade postulatória autoriza a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/1995, art. 41, § 2º;

CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Turmas Recursais, Enunciado nº 19.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
THADEU CORREA RANGEL
em face da decisão monocrática (ID 18535632), que não conheceu do Mandado de Segurança impetrado pelo agravante, tendo em vista a
manifesta inadmissibilidade da via eleita
, pela tentativa de utilizar o remédio constitucional como nítido sucedâneo recursal, e pela
ausência de capacidade postulatória da parte.

Em suas razões recursais (ID 18562793), o agravante requer a reconsideração da decisão agravada e, não havendo, a submissão do recurso ao colegiado.

Certidão da Secretaria ID 18565350, atestando a tempestividade do agravo interno.

Após a interposição da peça recursal de ID 18535632, o agravante junta aos autos novo Agravo Interno (ID 19688758) em face da mesma decisão monocrática (ID 18535632).

Certidão da Secretaria ID 19739321, atestando a intempestividade do segundo agravo interno.

É o breve relatório.

VOTO

Inicialmente, saliento que o agravo interno é cabível em face de decisão proferida pelo relator, conforme Enunciado 19 das Turmas Recursais deste E. Tribunal. Vejamos:

“
ENUNCIADO Nº 19 – CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR CABERÁ AGRAVO INTERNO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, PARA O RESPECTIVO ÓRGÃO COLEGIADO, DEVENDO O AGRAVADO SER INTIMADO PARA, NO MESMO PRAZO, SE MANIFESTAR SOBRE O RECURSO, EXCETUADA A HIPÓTESE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”

Entretanto, em sede de juízo de admissibilidade, tenho que
ambos os Agravos Internos
não devem ser conhecidos.

Do Agravo Interno protocolado ao ID 18562793:

O autor interpôs Agravo Interno, por ele próprio subscrito, que não é advogado, em desconformidade com o disposto no art. 41, § 2º da Lei nº 9.099/95, eis que, para recorrer a parte deve estar obrigatoriamente acompanhada de um advogado devidamente habilitado, senão vejamos:

Art. 41. (...)

§ 2º No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado.

Assim, consoante expressamente já fundamentado na decisão que negou conhecimento ao mandado de segurança, a parte não possui capacidade postulatória em segundo grau de jurisdição, nos termos da Lei nº 9.099/95, e, portanto, o agravo interno manejado padece de requisito de regularidade formal, essencial à sua admissibilidade, motivo pelo qual o seu não conhecimento é imperativo.

Não cabe ao judiciário a nomeação de defensor público para atuar em benefício da parte, salvo nos casos de curadoria especial, haja vista que cabe ao referido órgão a análise da vulnerabilidade econômica ou social do pretenso assistido.

No mais, a nomeação de defensor público para o patrocínio da causa diante da alegada hipossuficiência do autor deve ocorrer em momento anterior à postulação nos autos e o pedido de nomeação deve ser direcionado ao Juízo de origem, não cabendo a esta Turma Recursal a análise do pleito.

Ademais, nota-se que o agravante não enfrenta diretamente pontos da decisão agravada nem mesmo traz fato ou argumento capaz de ilidir os fundamentos já esposados na referida decisão, pretendendo apenas rediscutir a matéria já exaustivamente apreciada, razão pela qual entendo não ser o caso de realizar juízo de retratação e sim ratificar os termos da cognição firmada no id. 18535632.

Do Agravo Interno protocolado ao ID 19688758:

O prazo de interposição do agravo interno, no microssistema dos juizados especiais deste E. Tribunal, é de 5 (cinco) dias, conforme Enunciado 19 das Turmas Recursais, in verbis:

ENUNCIADO Nº 19 – CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR CABERÁ AGRAVO INTERNO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, PARA O RESPECTIVO ÓRGÃO COLEGIADO, DEVENDO O AGRAVADO SER INTIMADO PARA, NO MESMO PRAZO, SE MANIFESTAR SOBRE O RECURSO, EXCETUADA A HIPÓTESE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

No caso em tela, o recurso foi protocolizado nos autos em 12/05/2026, portanto após o decurso do prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que em 05/03/2026 o agravante protocolou agravo interno ID 18562793 em face da mesma decisão monocrática agora novamente agravada, portanto já havia ciência do conteúdo decisório desde referida data.

Considerando a evidente intempestividade do recurso, inclusive constatada na certidão de ID.19739321, não fora preenchido o requisito para a admissibilidade recursal.

Diante do caráter meramente protelatório dos recursos e da flagrante insistência da parte em, ainda que advertida, litigar em causa própria sem capacidade postulatória para tanto, entendo que deve ser condenado na pena de multa que fixo em 3% (três) por cento do valor da causa, na forma do § 4º, do art. 1.021, do CPC, caso a presente decisão seja unânime.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, diante da intempestividade e da ausência de capacidade postulatória da parte,
NÃO CONHEÇO
dos Agravos Internos interpostos.

Sem condenação em custas nem honorários, ante a ausência de previsão normativa.

Rejeitados os recursos à unanimidade, condena-se o agravante ao pagamento de multa fixada em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)